Tribunal: TJBA
Processo: 0000231-07.2015.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000231-07.2015.8.05.0254 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA APARECIDA FIGUEIREDO Advogado(s): EDSON PEREIRA SANTOS, ANA CORINA DOS SANTOS CORREIA APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. VÍNCULO TEMPORÁRIO COM ENTE MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA FUNDAMENTADA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO CAPAZ DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AÇÃO TRABALHISTA JULGADA SEM MÉRITO NA JT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DECISÃO SANEADORA QUE ACOLHE ADITAMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, em que a Apelada alega que foi contratada temporariamente pelo Município de Tanque Novo/BA, pleiteando a nulidade do contrato e os valores justificados devidos em razão desse vínculo. A justiça de primeiro grau fundamentou sua decisão na ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado , especialmente quanto à existência do contrato temporário e dos valores pleiteados. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a sentença deve ser anulada por ausência de fundamentação e se é possível o reconhecimento do vínculo temporário com o Município de Tanque Novo/BA à luz das provas constantes nos autos, notadamente ação trabalhista anterior , na qual foi reconhecida a incompetência da Justiça do Trabalho. RAZÕES DE DECIDIR Regularidade formal da sentença. Não há vício de fundamentação, porquanto a sentença analisou especificamente os elementos dos autos, em consonância com o artigo 373, I, do CPC. Inexistência de prova de vínculo temporário. A autora não apresentou documentos capazes de comprovar a contratação com o Município. O ônus da prova incumbia à parte autora, que não logrou demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. Inidoneidade da prova emprestada. A juntada da ação trabalhista n.° 0001330-02.2012.5.05.0631 não supre a ausência de prova, já que a Justiça do Trabalho não julgou o mérito da demanda , apenas reconheceu sua incompetência absoluta para apreciar a causa, na razão da natureza estatutária da relação jurídica. Admissibilidade do aditamento à inicial. A petição de ID 41982937 (ID 78911278 no 2º Grau), que buscou adequar o feito à Justiça Comum, foi expressamente ferida pelo Juízo de origem, não havendo qualquer nulidade processual a fundamentada a anulação da sentença. Ausência de fundamento jurídico relevante na apelação. As razões recursais limitaram-se a argumentos genéricos e não atacaram com precisão os fundamentos da sentença, notadamente quanto à ausência de mínima prova do alegado vínculo jurídico com o ente municipal. DISPOSITIVO E TESE Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO Teses de julgamento: 1. A ausência de prova do vínculo jurídico com o ente municipal impede o reconhecimento judicial de valores devidos. 2. A alegação genérica de nulidade da sentença por ausência de fundamentação deve ser rechaçada quando a decisão estiver devidamente motivada nos elementos dos autos. 3. A juntada de ação trabalhista sem julgamento de mérito não constitui prova suficiente para comprovação de vínculo com a Administração Pública. 4. O deferimento do aditamento à inicial com atualização do valor da causa e adequação à Justiça Comum não implica nulidade processual. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso do MARIA APARECIDA FIGUEIREDO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, Bahia, registrada no sistema. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada – Relatora MM.20